Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-08.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE DE MUNIÇÕES. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CRIME ANTERIOR MAIS GRAVE. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que a reincidência não tenha se dado em virtude do cometimento do mesmo crime, não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se a condenação utilizada para a caracterização da reincidência do acusado tratar-se de crime equiparado a hediondo, como no caso.
2. Se não o bastante, o crime examinado nestes autos também é grave, pois foi praticado mediante paga ou recompensa, eis que o réu admitiu ter transportado as vinte munições de arma de alto poder de impacto (.25) - e que possivelmente abasteceria o crime organizado no destino - em contrapartida de remuneração, por isso incidente a agravante do artigo 62, inciso IV, do CP.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.